Tribunal: TJMT
Processo: 1022672-15.2019.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022672-15.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RONDON AVIACAO AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 00.270.960/0001-71 (EMBARGANTE), LEANDRO DOS SANTOS TURATI - CPF: 986.721.181-20 (ADVOGADO), ATAFE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 17.462.398/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0004-67 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0005-48 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 006.751.493-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TWL COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 08.876.830/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0003-86 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0006-29 (TERCEIRO INTERESSADO), SEVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.877.387/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO TOCCHETTO E CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.896.234/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GUEDES & TEBALDI LTDA - ME - CNPJ: 22.982.539/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), GUIGO MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 07.593.887/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), POSTO SANTOS QUEIROZ LTDA - CNPJ: 26.536.540/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 01.768.573/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 12.358.170/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLAGEM TANGARA LTDA - CNPJ: 12.067.860/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), FULL TANQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 32.184.463/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES IDÊNTICAS - ALEGAÇÃO DE ERRO DO PJE NA DISTRIBUIÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – LITISPENDÊNCIA – MANTIDA A SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. O prequestionamento, em Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente quando o acórdão é omisso, contraditório ou obscuro.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

RONDON AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA - EPP

EMBARGADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por RONDON AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA - EPP contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 1015150-78.2020.8.11.0015, que desproveu o recurso, mantendo a decisão de primeiro grau que evidenciou a litispendência, decretando a extinção da presente ação, sem resolução de mérito.

Alega o embargante a existência que o r. Acórdão
“... foi

contraditório ou ao menos omisso para as embargantes, pelo fato de que a lide conexa, o recurso de apelação, autos nº. 1022678-22.2019.8.11.0041, em trâmite perante este r. Juízo, com Acórdão transitado em julgado em 25/11/2022, por maioria, deu provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora, para reconhecer a nulidade da r. Sentença a quo, para homologar o pedido de desistência, o que também foi o entendimento do MM. Juiz de Direito, nos termos da r. Sentença proferida ainda em 28/05/2019, homologando o pedido de desistência da ação, nos autos do Mandado de Segurança nº. 1000807-88.2019.8.11.0055...”

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a contradição e a omissão, dando-lhes provimento “com o único intuito de prequestionamento da matéria.”

Sem Contarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso - id. 179900150 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por RONDON AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA - EPP contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 1015150-78.2020.8.11.0015, que desproveu o recurso, mantendo a decisão de primeiro grau que evidenciou a litispendência, decretando a extinção da presente ação, sem resolução de mérito.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a parte embargante que o acórdão apresenta contradição ou ao menos omissão quanto ao conjunto probatório.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Como restou expresso no voto prolator do v. acórdão, os fatos articulados pela embargante foram todos abordados no julgado, buscando agora nova apreciação dos mesmos argumentos lançados no recurso de apelação, não havendo se falar em contradição ou omissão em razão de divergência entre os fundamentos do pedido e os fundamentos da decisão,

como se vê:

“(...)Percebe-se que o processo de n. 1000807-88.2019.8.11.0055 foi inicialmente distribuído em 27/05/2019, às 16h44m, enquanto este mandamus foi distribuído em mesma data, às 16h52m, razão pela qual é notória a ocorrência de tentativa de burla da competência, bem como a ocorrência da litispendência.

Embora a Apelante alegue que a distribuição de processos idênticos se deu por falha no sistema PJE, que apenas um dia depois protocolou a desistência e que, por isso, o processo deve ser extinto com fulcro no art. 6º, §5º, da Lei nº 12.016/2009 c/c inciso VIII do art. 485 do CPC, por não se tratar de litispendência e sim erro, tal alegação não merece ser acolhida.

Sem maiores delongas, não há como não reconhecer a identidade entre as partes, causa de pedir e pedido, o que por si só já é incontestavelmente motivo ensejador de litispendência, desse modo não há como acatar a reforma da decisão com base nos fundamentos trazidos, tendo que juízo a quo acertadamente decidiu.

(...)

Com efeito, estabelece o art. 485, V, que ocorre a extinção do processo sem resolução do mérito, quando o juiz reconhecer a existência de perempção, litispendência ou da coisa julgada. Ademais, dispõe ainda o § 3º do mencionado dispositivo legal (art. 485) que o juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX.

. (...)”

Em que pese o argumento da parte embargante, resta evidenciado que o acórdão analisou o contexto fático dos autos, bem como fundamentado adequadamente a decisão de não acolhimento das alegações recursais.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o a
córdão não padece de omissão
ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL - DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA E FUNDAMENTADA – DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

2 - O prequestionamento da matéria, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

(N.U 1012224-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando o embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023